Tribunal: TJDFT
Processo: 0072490-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0072490-70.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: RUTH GOMES FERREIRA FREIRE DESPACHO Intime-se a recorrente ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX para que se manifeste sobre as petições de IDs 15897774 e 15897776 e documentos de IDs 15897781 e 15897783. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024